Tribunal: STF
Processo: ARE 1110230
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa de servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. ADI 1.717.



    2. Em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema.



    3. Naquela oportunidade, não foi dispensada a necessidade de concurso público para os empregados contratados por estes órgãos e não foi abordada a questão relativa à dispensa imotivada. 



     4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.